Tribunal: TJBA
Processo: 0571189-07.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0571189-07.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE Advogado(s): EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA APELADA: VICENCIA FERREIRA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TROCA GERADOR MARCAPASSO. APELADA. IDOSA. INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. NEGATIVA DE COBERTURA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INJUSTIFICADA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. IMPOSIÇÃO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MITIGADA. EXCEÇÕES. DANO MORAL CARACTERIZADO. SOFRIMENTO E ANGÚSTIA DA SEGURADA. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR ARBITRADO. R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos n. 0571189-07.2016.8.05.0001, tendo como litigantes, as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.